Tribunal: CARF
Processo: 10516.720018/2012-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2023-01-05

Inteiro teor:
CSRF-T3
CSRF-T3 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10516.720018/2012-17 Recurso
Recurso
Especial do Contribuinte Acórdão no
Acórdão no
9303-013.342 – CSRF / 3a Turma Sessão de
Sessão de
22 de setembro de 2022 Recorrente
Recorrente
FILM IN COMÉRCIO DE PELÍCULAS LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/05/2012
IMPORTAÇÃO DE MERCADORIAS. DECLARAÇÃO DE VALOR
INFERIOR
AO
PRATICADO/ARBITRADO.
MULTA.
PENA
DE
PERDIMENTO. PRECEDÊNCIA.
Nas situações em que a conduta do contribuinte dá ensejo tanto à imposição da
multa de cem por cento sobre a diferença entre o preço declarado e o preço
arbitrado/praticado quanto à pena de perdimento da mercadoria, aplica-se
somente a pena de perdimento, convertida, se a mercadoria não tiver sido
localizada, em multa equivalente ao valor aduaneiro das mesmas ou o preço
que consta na respectiva nota fiscal, conforme o caso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
negar provimento ao recurso do Contribuinte. Em função de substituírem, respectivamente, os
conselheiros Rodrigo da Costa Pôssas e Luiz Eduardo de Oliveira Santos, não votaram os
conselheiros Liziane Angelotti Meira e Rosaldo Trevisan. Julgamento iniciado na reunião de
abril de 2022.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães - Redator designado Ad Hoc

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Rodrigo da Costa Pôssas, Valcir Gassen, Vinícius Guimarães (redator ad hoc), Tatiana
Midori Migiyama, Jorge Olmiro Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini
Cecconello, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Carlos Henrique de Oliveira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10516.720018/2012-17
Fl. 2217
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.342 - CSRF/3a Turma
Processo no 10516.720018/2012-17

Relatório
Nos termos da Portaria CARF No 107, de 04/08/2016, tendo em conta que o
relator original, Cons. Rodrigo da Costa Pôssas, não mais compõe a CSRF, foi designado pelo
Presidente de Turma de Julgamento como redator ad hoc para este julgamento o Cons. Vinícius
Guimarães. Nos termos do art. 58, § 5o, do Anexo II do RICARF, os Cons. Liziane Angelotti
Meira e Rosaldo Trevisan não votaram neste julgamento, por terem sido colhidos os votos dos
Cons. Rodrigo da Costa Pôssas e Luiz Eduardo de Oliveira Santos na sessão de abril de 2022.
Como redator ad hoc, o Cons. Vinícius Guimarães serviu-se das minutas de
ementa, relatório e voto inseridas pelo relator original no diretório oficial do CARF, a seguir
reproduzidas.

***
Trata-se de recurso especial interposto pelo sujeito passivo contra decisão tomada
no acórdão no 3201-002.831, de 22 de maio de 2017 (e-folhas 1.885 e segs.), integrado pelo
acórdão no 3201-004.698, de 29 de janeiro de 2019, que receberam as seguintes ementas:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II
Período de apuração: 01/01/2003 a 31 05/2012
SUBFATÜRAMENTO. PROVAS DA OCORRÊNCIA DOS FATOS RELATADOS
PELA FISCALIZAÇÂO.
Como se depreende do detalhado relatório fixai, para cada uma das operações de
importação abrangidas, foram cruzados os dados encontrados nas planilhas e
documentos apreendidos na sede do contribuinte.
De acordo com o novo Código de Processo Civil, art. 373, de aplicação subsidiária ao
processo administrativo, conforme determina o seu art.15, o ónus probatório assume
feição dinâmica, em função do caso concreto. In casu, a Recorrente dispõe de melhores
condições para o esclarecimento referentes aos documentos que ela mesma produziu,
por conseguinte, não restando qualquer fundamento para que afirme a sua
ímprestabilidade.
MULTA
POR
SUBFATÜRAMENTO.
MULTA
POR
CONVERSÃO
DO
PERDIMENTO.
De acordo com o Decreto n. 8.010/2013, em casos de aplicação de perdiniento da
mercadoria ou a multa por conversão aos casos caracterizados como de subfaturamento,
afasta-se a multa administrativa de cem por cento sobre a diferença entre o preço
declarado e o preço efetivamente praticado na importação ou entre o preço declarado.
COFINS
E
PIS/PASEP
IMPORTAÇÃO.
BASE
DE
CALCULO.
INCONSTITUCIONALIDADE DA PARTE FINAL DO TNCISO I DO ARTIGO 7o
DA LEI No 10.865/2004.
O Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordmário n° 559.007, ao
qual foi aplicado o regime da repercussão geral, declarou a inconstitucionalidade da
parte final do inciso I do artigo 7° da Lei n° 10.865, de 30 04 2004, tendo afastado da
norma, consequentemente, o alargamento do conceito de valor aduaneiro, delineado no
Acordo de Valoração Aduaneira, da Organização Mundial do Comércio, incorporado à
ordem jurídica brasileira.
Assunto: Imposto sobre a Importação - II
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/05/2012
Fl. 2218
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.342 - CSRF/3a Turma
Processo no 10516.720018/2012-17

EMBARGOS INOMINADOS. LAPSO MANIFESTO. CORREÇÃO.
Verificada inexatidão material devida a lapso manifesto no acórdão embargado, estes
deverão ser recebidos como inominados.
Corrige-se o lapso manifesto para que os enunciados da ementa e a parte dispositiva
reflitam adequadamente decisão do litigio

A divergência suscitada no recurso especial (e-folhas 2.140 e segs) diz respeito à
aplicação da penalidade de perdimento das mercadorias importadas, convertida em multa
equivalente a cem por cento de seu valor aduaneiro.
Alguns esclarecimentos acerca da decisão recorrida.
Depois de proferida a decisão de segunda instância de julgamento, a Procuradoria
da Fazenda Nacional interpostos embargos inominados, apontando lapso manifesto ante à
menção, na ementa, de que, nos casos de subfaturamento do preço na importação, prevaleceria a
pena de perdimento, afastando-se a multa administrativa de cem por cento da diferença entre o
preço declarado e o preço efetivamente praticado. Os embargos foram admitidos e o acórdão
rerratifica, uma vez que, de fato, a autoridade atuante não lançara a multa de cem por cento sobre
a diferença entre o preço declarado e o preço efetivamente praticado/declarado. Inobstante, como
razão de decidir, o recorrido manifestou claro entendimento de que a multa no valor aduaneiro
das mercadorias prevalece sobre a outra e afasta sua incidência. É disse que o contribuinte
recorre.
O Recurso especial foi admitido, conforme Despacho de Admissibilidade de e-
folhas 2.202 e segs.
Contrarrazões da Fazenda Nacional às e-folhas 2.209 e segs. Pede que seja negado
provimento ao recurso especial do sujeito passivo.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Vinícius Guimarães, Redator ad hoc.
Como redator ad hoc, sirvo-me das minutas de ementa, relatório e voto inseridas
pelo relator original no diretório oficial do CARF.
Assim, tanto a ementa quanto o relatório e o voto a seguir foram retirados da pasta
“T” da 3a Turma da CSRF (mês de abril de 2022), sendo o voto proferido pelo Cons. Rodrigo da
Costa Pôssas na sessão de 13/04/2022. Naquela ocasião, após o voto do relator original pelo
conhecimento e não provimento do RE, acompanhado pelo Cons. Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, houve pedido de vista pela Cons. Tatiana Midori Migiyama, conforme registrado em
Ata:
Vista para a conselheira Tatiana Midori Migiyama, convertida em vista coletiva. O
relator votou por conhecer do Recurso Especial, e no mérito, por negar-lhe provimento,
acompanhado pelo conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos. Nesse ponto houve o
pedido de vista. Não votaram os demais conselheiros. Presidiu a sessão a conselheira
Adriana Gomes Rêgo. Processo julgado em 13/04/2022, no período da manhã.

Fl. 2219
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.342 - CSRF/3a Turma
Processo no 10516.720018/2012-17

Feitos esses esclarecimentos iniciais, passa-se a reproduzir, na íntegra, o voto do
Cons. Rodrigo da Costa Pôssas, relator original, a seguir:

Voto do Cons. Rodrigo da Costa Pôssas, proferido em 13/04/2022:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso
especial do sujeito passivo.
A matéria objeto da lide já foi decida em outras ocasiões no âmbito desta Câmara
Superior de Recursos Fiscais. Uma vez que a conduta do sujeito passivo de ensejo tanto à
aplicação da multa sobre a diferença entre o preço praticado/arbitrado e o preço declarado quanto
à multa equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria, deverá prevalecer a última, afastando-se a
exigência da outra. É essa a disciplina do artigo 703 do Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo
Decreto no 6.759/2009.
Art. 703. Nas hipóteses em que o preço declarado for diferente do arbitrado na forma
do art. 86 ou do efetivamente praticado, aplica-se a multa de cem por cento sobre a
diferença, sem prejuízo da exigência dos tributos, da multa de ofício referida no art. 725
e dos acréscimos legais cabíveis (Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, art. 88,
parágrafo único). (Redação dada pelo Decreto no 7.213, de 2010).
§ 1o A multa de cem por cento referida no caput aplica-se inclusive na hipótese de
ausência de apresentação da fatura comercial, sem prejuízo da aplicação de outras
penalidades cabíveis (Lei no 10.833, de 2003, art. 70, inciso II, alínea “b”, item 2, e §
6o). (Redação dada pelo Decreto no 7.213, de 2010).
§ 1o-A Verificando-se que a conduta praticada enseja a aplicação tanto de multa referida
neste artigo quanto da pena de perdimento da mercadoria, aplica-se somente a pena de
perdimento. (grifos acrescidos)
O art. 689 do Regulamento, por seu turno, determina que
Art. 689. Aplica-se a pena de perdimento da mercadoria nas seguintes hipóteses, por
configurarem dano ao Erário (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 105; e Decreto-Lei no
1.455, de 1976, art. 23, caput e § 1o, este com a redação dada pela Lei no 10.637, de
2002, art. 59):
(...,)
XI - estrangeira, já desembaraçada e cujos tributos aduaneiros tenham sido pagos
apenas em parte, mediante artifício doloso;
(...)
§ 1o As infrações previstas no caput serão punidas com multa equivalente ao valor
aduaneiro da mercadoria, na importação, ou ao preço constante da respectiva nota fiscal
ou documento equivalente, na exportação, quando a mercadoria não for localizada, ou
tiver sido consumida ou revendida, observados o rito e as competências estabelecidos
no Decreto no 70.235, de 1972 (Decreto-Lei no 1.455, de 1976, art. 23, § 3o, com a
redação dada pela Lei no 12.350, de 2010, art. 41). (Redação dada pelo Decreto no
8.010, de 2013)

Nestas condições, uma vez que a conduta do contribuinte admita tanto a multa de
cem por cento da diferença de preço quanto a pena de perdimento, por força do disposto no § 1o
do art. 703, combinado o inciso XI e § 1o do art. 689, aplica-se apenas a multa substitutiva da
pena de perdimento, tendo em vista a mercadoria não ter sido localizada.
Fl. 2220
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.342 - CSRF/3a Turma
Processo no 10516.720018/2012-17

Com base em tais fundamentos, voto por negar provimento ao recurso especial do
contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães (voto do Cons. Rodrigo da Costa Pôssas)

Fl. 2221
DF CARF MF
Original